Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO (ART. 33, §3o DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo condenado por crime de tráfico de drogas pleiteando absolvição ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 33, §3o da Lei 11.343/2006 (uso compartilhado). Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para afastar a análise negativa de circunstância judicial, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) e da causa de diminuição de pena de pena prevista no art. 33 § 4° da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar provas da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) possibilidade de desclassificação para a conduta de uso compartilhado; (iii) fundamentos utilizados para a análise negativa da conduta social; (iv) e a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, por meio de filmagens e depoimentos coesos de policiais, é incabível a absolvição.
4. A desclassificação para o tipo penal do art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006 (uso compartilhado) não se sustenta diante das circunstâncias da prisão em flagrante, que evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes.
5. Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), considerando as anotações de antecedentes infracionais análogos e a proximidade temporal dos atos com o delito ora apurado.
6. Correta a exasperação da pena-base com a aplicação da fração de 1/8, diante da valoração negativa da conduta social, conforme jurisprudência dominante.
7. Se o réu, condenado a pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, é primário e somente lhe é desfavorável uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de apelação conhecido e não provido. De ofício, estabeleço o regime o semiaberto para o cumprimento inicial da pena.